Tribunal: TJMT
Processo: 0001290-43.2014.8.11.0013
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001290-43.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MONICA SANTOS DE AZAMBUJA JESUS - CPF: 883.981.881-20 (APELADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ABANDONO DE CAUSA — INADMISSIBILIDADE — PEDIDO NÃO APRECIADO — IMPULSO OFICIAL — ARTIGO 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NECESSIDADE.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2º do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 8743734) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que não foi observado o disposto no § 1º, do artigo 485 do Código de Processo Civil, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo antes da sentença por abandono da causa; ainda, que não restou configurada inércia reiterada de sua parte.

Assevera que “
requereu a remessa de ofício a Receita Federal, que se opera por meio do Sistema InfoJud, contudo, a aludida petição não fora apreciada
”, a violar o disposto no artigo 2º do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (Id. 8743860).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso dos autos, sem promover qualquer tentativa de localização em cadastros existentes em órgãos públicos, acessíveis ao credor, o que pretende o exequente é que se requisite diretamente o fornecimento de endereço e de bens penhoráveis pelo sistema INFOJUD.

Todavia, tal pretensão, que inclusive implica em quebra de sigilo fiscal, porquanto as informações de bens se dão pelo envio de cópias das declarações apresentadas pelo contribuinte, não encontra respaldo na jurisprudência, também se mostrando extremamente temerária, sem justificativa razoável.

Desta forma, a inércia do exequente em indicar bens à penhora, mesmo após cientificado pessoalmente para cumprir tal diligência, não pode passar in albis, logo a extinção do feito, por força do art.485, III do CPC é medida que se impõe.

[...]

Isso posto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC. [....] (Id. 8743734, fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa por Descumprimento de Contrato celebrado com a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (certidão de dívida ativa nº 2014770, Id. 8743353), em que a inicial foi protocolada no dia 26 de março de 2014 (Id. 8743237, fls. 3) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 31 de março do mesmo ano (Id. 8743354).

Por restarem infrutíferas as tentativas de citação pelo correio (Id. 8743356) e por oficial de justiça (Id. 8743562), o apelante, na data de 3 de agosto de 2015, requereu a citação da executada por edital (Id. 8743563), a ser deferida em 10 de outubro de 2015 (Id. 8743564).

Na data de 6 de abril de 2016, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado o pagamento ou garantido o juízo (Id. 8743566).

Em decorrência, na data de 24 de maio de 2016, a Fazenda Pública requereu “
a penhora online de valores via sistema BacenJud
” (Id. 8743567). Diante da “
insuficiência de saldo
” bloqueado na conta da executada (Id. 8743569), em 30 de setembro de 2016, requereu a expedição de “
ofício a Delegacia da Receita Federal, requisitando cópias das últimas declarações de rendimentos da executada
[...]
a fim de serem localizados bens da devedora passíveis de recair a penhora, visando a garantia do débito fiscal
” (Id. 8743571).

Na data de 6 de novembro de 2016, o pedido foi indeferido nos seguintes termos:

[...] Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado analogicamente,
não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete à própria exequente
, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 828 do CPC.

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro
.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. [...]. (Id. 8743572). [sem negrito no original]

Na data de 5 de maio de 2017, a Fazenda Pública requereu “
a constrição de eventuais veículos de propriedade dos executados
[...],
por meio do sistema RenaJud, e, em caso positivo notifique o Detran para que efetive as averbações necessárias, em razão do parcial cumprimento da penhora on-line
” (Id. 8743720), que foi indeferido (Id. 87143721).

Em 28 de fevereiro de 2018, por restar frustrada a penhora de valores, uma vez que o bloqueio realizado na conta da executada ser insuficiente para “
satisfação da dívida
”, a Fazenda Pública requereu, novamente, “
a constrição de eventuais veículos de propriedade da devedora, por meio do sistema RenaJud
” e, “
caso não haja êxito na medida
[...]
pela pesquisa das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda da devedora, pelo sistema InfoJud
” (Id. 8743727), que foi indeferido na data de 22 de março de 2018:

[...] Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado analogicamente,
não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete à própria exequente
, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 828 do CPC.

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro
.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. [...]. (Id. 8743729). [sem negrito no original]

Na data de 23 de julho de 2018, a Fazenda Pública requisitou “
novo deferimento de penhora online
” (Id.8743730), que foi indeferido (Id. 874332). Em 30 de setembro de 2018, requereu “
a remessa de oficio à Delegacia da Receita Federal, requisitando cópia da última declaração de imposto de rendas apresentado pelos executados
” (Id. 8743733).

Ocorre que, sem que o pedido fosse analisado, na data de 24 de outubro de 2018, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 8743734).

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o entendimento,
firmado em julgamento de recursos repetitivos
, pela desnecessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais para buscas de bens do devedor para utilização do sistema Bacen Jud, aplica-se ao
RenaJud
e
InfoJud.

[...] 1. Discute-se, nos autos, sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que ‘[...] a utilização do Sistema Bacen-jud, no período posterior à
vacatio legis
da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras’. O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726242/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de abril de 2018).

Certo é que “
a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências
.” (STJ, Segunda Turma, AREsp 458537/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de fevereiro de 2018).

Dessa forma, diante dos pedidos realizados pelo apelante
de buscas de bens a penhorar no sistema
RENAJUD
(Id. 8743720 e Id. 8743727), caberia ao Juízo apreciá-lo, a desenvolver o processo por impulso oficial, de acordo com o disposto no artigo 2º do Código de Processo Civil: “
o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial
”.

[...] Quanto à marcha do processo, o impulso processual pode se dar: 1) pelas partes ou 2) pelo Estado-juiz. O direito brasileiro adotou a segunda opção.
O processo desenvolve/se por impulso oficial, não sendo necessária a previsão de normas tópicas e expressas para que se passe dessa para aquela fase do procedimento
[...]. (STJ, Primeira Turma, RESp 866.445/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2007). [sem negrito no original]

Ademais, é certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

De fato, registra a sentença que:
“intimado pessoalmente para cumprir a diligência, indicando bens à penhora, deixou de cumprir com a diligência que lhe incumbia, reiterando pedido de consulta ao InfoJud
” (Id. 8743734).

Entretanto, imprescindível era a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir falta
, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, consoante o disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021